Tribunal: TCU
Processo: 001.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6192/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a alteração da aposentadoria da sra. Francisca Chagas Rocha da Silva, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região; Considerando que, por meio do Acórdão 11292/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 6/10/2020, esta Corte considerou ilegal e negou registro ao ato; Considerando que a negativa de registro se deveu à inclusão, no benefício previdenciário, da vantagem denominada "opção", em contrariedade à disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que, inconformada, a inativa interpôs pedido de reexame, o qual, por meio do Acórdão 6552/2021-TCU-Primeira Câmara , de 20/4/2021, foi conhecido e teve provimento negado; Considerando que, devidamente notificada a respeito, a sra. Francisca Chagas Rocha da Silva apresenta novo recurso, desta feita " contra o Acórdão 6552/2021-TCU-Primeira Câmara ", essencialmente reafirmando suas alegações anteriores; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno, " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando a ocorrência, na espécie, de preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Considerando o posicionamento uniforme da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo não conhecimento do presente recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 32 e 33 da mesma Lei e 143, inciso IV e § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer o segundo recurso interposto nos autos pela sra. Francisca Chagas Rocha da Silva, dando ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. 1. Processo TC- Processo 001.975/2020-0 (APOSENTADORIA - PEDIDO DE REEXAME) 1.1. Recorrente: Francisca Chagas Rocha da Silva (XXX.067.273-XX). 1.2. Interessada: Francisca Chagas Rocha da Silva (XXX.067.273-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Manoel Carlos Siqueira de Souza (8.086/OAB-PE), representando Francisca Chagas Rocha da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.